Tribunal: TJMT
Processo: 1005220-71.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005220-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), ELIAS BATISTA DE CASTRO - CPF: 013.295.871-62 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), ALESSANDRA COELHO CARIBE - CPF: 253.370.648-51 (ADVOGADO), RAFAEL ALEXANDRE SANTANA RUIZ - CPF: 273.786.308-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA Nº 380/STJ. MORA NÃO DESCARACTERIZADA.
PERICULUM IN MORA
INVERSO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com anotação de ausência do devedor, é suficiente para comprovar a mora; (ii) saber se a prévia propositura de ação revisional de contrato descaracteriza a mora e impede o deferimento liminar de busca e apreensão; e (iii) saber se o pagamento de parte expressiva das prestações evidencia
periculum in mora
inverso apto a afastar a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige a comprovação da mora, nos termos do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/1969, a qual decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser demonstrada por notificação extrajudicial remetida ao endereço contratual, conforme o art. 2º, § 2º, do mesmo diploma.

4. O entendimento consolidado no Tema 1.132/STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a assinatura do próprio devedor ou de terceiro no aviso de recebimento. Assim, a devolução da correspondência com a informação “devedor ausente/endereço não atendido/mudou-se” não invalida a constituição em mora, desde que demonstrada a remessa ao endereço contratual.

5. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula nº 380/STJ, nem configura prejudicialidade externa apta a obstar a busca e apreensão. As alegações de abusividade de juros, cobrança indevida de seguro e venda casada demandam cognição exauriente no feito revisional, não sendo possível, em sede recursal e sem instrução adequada, concluir pela descaracterização da mora.

6. Também não se verifica
periculum in mora
inverso, pois o Decreto-Lei nº 911/1969 assegura ao devedor fiduciante a possibilidade de purgar a mora no prazo legal, com a consequente restituição do bem, não bastando o pagamento parcial do contrato para infirmar a presença dos requisitos autorizadores da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da mora, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a entrega pessoal ao devedor. 2. A simples propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora nem impede o deferimento liminar da busca e apreensão. 3. O pagamento de parte das parcelas pactuadas, por si só, não configura
periculum in mora
inverso apto a afastar a medida prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.951.662/RS, Tema 1.132, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção; Súmula nº 380/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1005220-71.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Elias Batista de Castro
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1114923-42.2025.8.11.0041, ajuizada por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

O Juiz singular deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA WORKING CELEB.1.4 FIRE FLEX 8V CS G, placa OBL5F13, objeto de Cédula de Crédito Bancário n.º 1.00340.0000183.23, sob o fundamento de que havia prova documental da existência do contrato e da regular constituição em mora do Agravante, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/1969.

Inconformado, o Agravante sustenta que a existência de ação revisional de contrato previamente ajuizada descaracteriza a mora e configura prejudicialidade externa que obsta o deferimento da medida liminar.

Afirma que a notificação extrajudicial foi ineficaz, porquanto retornou com a indicação de ausência do destinatário, sem que o credor esgotasse os meios de localização.

Argumenta, por fim, que a apreensão do veículo, já com 27 de 48 parcelas quitadas, configura
periculum in mora
inverso de difícil reparação.

Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão objurgada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 346661873).

Sem contraminuta, em razão do decurso do prazo sem manifestação da Agravada, conforme certidão de Id. 352810355.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026